Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732875-44.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0704894-80.2022.8.07.0019 promovida pelo agravante em desfavor de ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 135287907 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a emenda à inicial, para que o autor: i) comprove a constituição da parte requerida em mora; ii) que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou iii) para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria sub judice possui o requisito da urgência. Alega que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, independentemente do resultado da diligência. Ao final, pleiteia a concessão de tutela recursal para que seja deferida a liminar de busca e apreensão; subsidiariamente, a concessão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a extinção prematura da demanda. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a tutela recursal vindicada. Preparo recolhido (ID 39861751). É o relatório. Decido. Ao relator compete não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, conforme dispõe o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra pronunciamento judicial que, antes de receber a petição inicial e de apreciar o requerimento de concessão de liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária, se limitou a indicar as providências que devam ser adotadas pela parte autora, de modo a viabilizar o desenvolvimento válido e regular do processo (ID 135287907 dos autos de origem). É evidente que o ato judicial atacado não tem conteúdo decisório. Consiste em simples impulso processual ordenado de ofício, para que o recorrente exiba documento indispensável à propositura da ação, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, c/c o artigo 320 do Código de Processo Civil. Trata-se efetiva e tão somente de despacho, nos termos do artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil, o ato judicial desprovido de conteúdo decisório contra o qual não cabe recurso, conforme o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, adiante resumidos por suas ementas: QUESTÃO PRELIMINAR. DESPACHO QUE TORNA SEM EFEITO INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 504 do Código de Processo Civil não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório. 2. Na espécie, não se verifica ter o despacho embargado conteúdo decisório stricto sensu, pois simplesmente tornou sem efeito anterior intimação para juntada de documento aos autos. (...) 7. Pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira indeferido. (SEC n. 5.782/EX, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe de 16/12/2015.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso ou contraditório o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos termos do artigo 504 do CPC, não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, mormente nas hipóteses em que não acarrete qualquer prejuízo às partes. Precedente: AgRg na PET na AR 4.824/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/5/2014. 3. In casu, o ato jurisdicional questionado trata-se de mero despacho que não causa prejuízo à parte ora recorrente, de modo que incabível o agravo de instrumento, como bem determinou o Tribunal de origem. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.417.894/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 23/9/2015.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397314, 07013391520218079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório. 2. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar o autor para emendar a petição inicial. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A possibilidade de indeferimento da petição inicial por falta de atendimento à intimação não é capaz de conceder caráter decisório ao ato impugnado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327115, 07476166020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. O despacho de simples impulso processual para emenda à petição inicial, com a finalidade de a completar com documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia em alienação fiduciária, antes da apreciação do requerimento liminar, não é passível de impugnação por agravo de instrumento. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a determinar a emenda à inicial para a comprovação da notificação da mora ao devedor, de modo a viabilizar a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo. Trata-se de ato judicial irrecorrível e que não se subsome à previsão do artigo 1.015, caput, do Código de Processo Civil. É relevante considerar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação que possa ensejar o elastecimento do rol constante do dispositivo legal mencionado. É oportuno mencionar que a petição inicial ainda não foi recebida, tampouco apreciado o requerimento de concessão de liminar para a busca e apreensão do veículo dado em garantia. Indeferida a petição inicial, a sentença será passível de impugnação por apelação, nos termos do artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil com possibilidade de exercício de juízo de retratação pelo órgão julgador, nos termos do artigo 485, § 7o, do mesmo Código, argumento que corrobora a ausência de urgência na obtenção da reforma da decisão hostilizada, através do recurso ora em análise, afastando a aplicação do Tema 988 do STJ. Ressalte-se que a inadmissibilidade do recurso não se constitui em vício passível de ser sanado, não atraindo a aplicação, ao caso em análise, das disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022 às 18:36:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora